Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0007824-26.2009.8.07.0001 C LASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOAQUINA TRINDADE DE SOUSA D E C I S Ã O Considerando que esta Subscritora não compõe mais o Órgão Julgador, nos termos dos artigos 79 e 81, § 1o, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do feito, realizando-se posteriormente a devida compensação. Brasília-, 28 de agosto de 2020 15:47:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora